Tribunal: TJMT
Processo: 1010041-42.2022.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010041-42.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010041-42.2022.8.11.0006

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACERES

AGRAVADO: JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo o transcurso de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a propositura da execução fiscal, haverá o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010041-42.2022.8.11.0006

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACERES

AGRAVADO: JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo município de Cáceres, contra a decisão proferida por essa relatora no Recurso de Apelação, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1010041-42.2022.8.11.0006, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários e extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez inexistir a Prescrição, sendo que a contagem do prazo prescricional se relaciona com as seguintes hipóteses: a) a não ocorrência de citação por meio válido dos executados; b) diante da tentativa infrutífera da constrição patrimonial dos devedores.

Aduz que, a decisão agravada deve ser modificada, em face do equívoco ao reconhecer que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal em 26 de outubro de 2022, já havia transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, a contar desde o dia seguinte ao do vencimento da exação (6-5-2015), na medida em que a presente execução fiscal se trata de repropositura da execução fiscal n. 1000945-13.2016.8.11.0006 que foi extinta sem resolução de mérito.

Assevera que, o crédito tributário cobrado na presente ação (CDA 820/2016) foi ajuizado em 22 de julho de 2016, sendo a ação extinção em 26-7-2022, nova data considerada para início da contagem da prescrição quinquenal na presente ação, em que se combate a omissão do Executado no seu dever de pagar os tributos municipais.

Afirma que, é clarividente que foi obedecido o prazo quinquenal para o reajuizamento da ação para cobrar os débitos tributários devidos pelo Agravado.

Argumenta que, se o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, segundo a jurisprudência do STJ supracitada, é o primeiro resultado negativo da citação ou constrição de bens, o prazo prescricional, no caso em tela, sequer teve início, uma vez que ao verificar os autos da execução fiscal nº 1000945-13.2016.8.11.0006, podendo ser observado no Id. 244.398.65 que houve a efetiva constrição patrimonial na conta bancária do executado em 30 de setembro de 2019.

Afirma que, o ato constritivo tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, de modo que falece de juridicidade, que o termo final da prescrição intercorrente ocorreu em 5 de maio de 2021, devendo ser considerado a legitimidade a repropositura da ação de execução fiscal nº 1000945-13.2016.8.11.0006 que foi extinta sem resolução de mérito, ante a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, devendo o decisum proferido ser reformado.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 209.608.188).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data conforme assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010041-42.2022.8.11.0006

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACERES

AGRAVADO: JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Interno, interposto pelo município de Cáceres, contra a decisão proferida por essa relatora no Recurso de Apelação, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1010041-42.2022.8.11.0006, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários e extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez inexistir a Prescrição, sendo que a contagem do prazo prescricional se relaciona com as seguintes hipóteses: a) a não ocorrência de citação por meio válido dos executados; b) diante da tentativa infrutífera da constrição patrimonial dos devedores.

Aduz que, a decisão agravada dever modificada, um face do equívoco ao reconhecer que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal na data de 26 de outubro de 2022, já havia transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, a contar desde o dia seguinte ao do vencimento da exação (6-5-2015), na medida em que a presente execução fiscal se trata de repropositura da execução fiscal n. 1000945-13.2016.8.11.0006 que foi extinta sem resolução de mérito.

Assevera que, o crédito tributário cobrado na presente ação (CDA 820/2016) foi ajuizado na data de 22 de julho de 2016, sendo a ação extinção em 26-7-2022, nova data considerada para início da contagem da prescrição quinquenal na presente ação, em que se combate a omissão do Executado no seu dever de pagar os tributos municipais.

Afirma que, é clarividente que foi obedecido o prazo quinquenal para o reajuizamento da ação para cobrar os débitos tributários devidos pelo Agravado.

Argumenta que, se o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, segundo a jurisprudência do STJ supracitada, é o primeiro resultado negativo da citação ou constrição de bens, o prazo prescricional, no caso em tela, sequer teve início, uma vez que ao verificar os autos da execução fiscal nº 1000945-13.2016.8.11.0006, podendo ser observado no Id. 244.398.65 que houve a efetiva constrição patrimonial na conta bancária do executado em 30 de setembro de 2019.

Afirma que, o ato constritivo tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, de modo que falece de juridicidade que o termo final da prescrição intercorrente ocorreu no dia 5 de maio de 2021, devendo ser considerado a legitimidade a repropositura da ação de execução fiscal nº 1000945-13.2016.8.11.0006 que foi extinta sem resolução de mérito, ante a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, devendo o decisum proferido ser reformado.

Pois bem.

Conforme relatado, insurge-se o agravante da decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário, julgando extinta a ação de execução, sob o fundamento de que não decorreu mais de cinco anos do vencimento do crédito até a data da repropositura da execução fiscal.

O recurso NÃO comporta provimento. Explico.

É cediço que, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida.

Imperioso consignar que, o último fato gerador ocorrido no ano de 2015 tiveram o início de seu prazo prescricional, findando-se em 5-5-2020, não podendo o Fisco constituir o crédito tributário.

A prescrição do crédito tributário que fundamenta a execução fiscal ficou evidenciada, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da nova ação de execução fiscal.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12.

2. Em recurso especial representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme determina o art. 219, § 1º, do CPC (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10).(...).

(AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2013, DJe 15/4/2013) (destaquei)

Ante a comprovação do transcurso de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a propositura do executivo fiscal, como observado acima, resta cristalino que se consumou a prescrição para a cobrança do crédito tributário.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA - SOLIDARIEDADE ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE. NULIDADE DA CDA - INOCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO - FATO GERADOR ANUAL - DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE.

A prescrição da cobrança do crédito tributário ocorre cinco anos após a sua constituição definitiva (CTN, art. 174). [...]

(TJMG, Des.(a) Alyrio Ramos, Apelação Cível 1.0194.12.005800-4/001, Julgamento 13/2/2014)” (Destaquei)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. Recurso não provido.

(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017) (Grifo nosso).

A Agravante alega que houve a repropositura da ação de execução fiscal nº 1000945-13.2016.8.11.0006, que foi extinta sem resolução de mérito, que constituiu o crédito tributário cobrado na presente ação (CDA 820/2016) e que foi ajuizado na data de 22 de julho de 2016 e o despacho ordenador da citação se deu em 30/7/2016, deve-se entender que o prazo quinquenal para o ajuizamento do crédito tributário não foi obedecido, o que não pode prosperar.

Deve-se mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

O agravante busca ver satisfeito crédito relativo ao não recolhimento de IPTU, crédito com o montante de R$ 47.399,11 (quarenta e sete mil trezentos e noventa e nove reais e onze centavos), porém, verifica-se que não existe ato apto a interromper, ou suspender a contagem do fluxo prescricional, porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174, “caput”, do CTN, teve início de fluência em 6 de maio de 2015 e, por consequência, o termo final ocorreu no dia 5 de maio de 2021, devendo considerar que as ações são autônomas e a repropositura da ação não deverá ser considerada para interrupção da prescrição, que

somente ajuizou a presente execução fiscal no dia 26-10-2022, quando já havia transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, a contar desde o dia seguinte ao do vencimento da exação (6-5-2015) e a sentença foi prolatada em 5-9-2023 (Id. nº 187.065.179), reconhecendo de forma acertada o instituto.

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão agravada, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada e determinar a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o inciso I do § 3º, do artigo 85 c/c § 11, todos do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024